Tribunal: STF
Processo: HC 258190
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 920.790/SP, destacando tratar-se de mera reiteração do Habeas Corpus nº 890.749/SP (e-docs. 5 e 7).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado. No curso da execução penal, teve reconhecida a prática de falta grave, praticada em 03/05/2022, com a consequente perda de 1/3 dos dias remidos (e-doc. 8).  



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, apontando a identidade de objeto considerada impetração anterior (e-doc. 6). Contra essa decisão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação da decisão que reconheceu a falta grave, em violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 59 da LEP. Frisa que o juízo teria apenas ratificado a conclusão da sindicância administrativa sem demonstrar os elementos de convicção adotados. Aduz a inexistência de prova da alegada agressão física entre os reeducandos, uma vez que os envolvidos negaram o embate físico e os exames de corpo de delito não constataram lesões. Destaca a ausência de instauração de inquérito policial para apuração do suposto crime doloso que fundamentou a imputação de falta grave, o que violaria o princípio da presunção de inocência. Salienta que “como não há condenação transitada em julgado pelo crime de lesão corporal, não há que se falar em cometimento de falta, devendo ser considerada nula a presente sindicância.” Ressalta que o paciente já poderia ter progredido ao regime semiaberto desde 03/05/2023.  



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão de homologação da falta grave, com o consequente restabelecimento da situação jurídica anterior e o reconhecimento do direito à progressão de regime.  



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. Nos atos apontados como coatores, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a apontar que o HC nº 920.790/SP representa mera reiteração do HC nº 890.749/SP, ao passo que neste último, restringiu-se a afirmar que “as alegações deduzidas na inicial sequer foram alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, a indicar a atuação deste Sodalício em indevida supressão de instância” (e-doc. 5). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



 




    9. Eis o que consta da decisão pela qual o magistrado reconheceu a falta disciplinar: 



    “O pedido é procedente. Realmente o sentenciado praticou falta de natureza grave, não havendo, se cogitar, pedido de absolvição ou eventual desclassificação.



     Em que pesem os argumentos da combativa defesa, a apuração promovida na sindicância retro revela que o sentenciado se envolveu em uma discussão com outro preso, ocasião em que se empurravam e proferiam ofensas um ao outro, sendo necessária a intervenção de outros sentenciados para que não chegassem às vias de fato.



    Tal fato caracteriza falta grave, a teor do artigo 52 da Lei de Execução Penal e art. 46, VIII, do Regimento Interno Padrão. 



    Posto isso, com fundamento no art. 118, I, c.c. art. 57 e 127, todos da LEP, determino a anotação da falta praticada pelo sentenciado, preso no(a) Penitenciaria Cerqueira Cesar declarando, em consideração ao histórico carcerário, à gravidade e os reflexos da falta no sistema prisional, à perda de 1/3 dos dias remidos até a data da falta.” (e-doc. 8; grifos nossos)



    10. Diante do contexto delineado, não se verifica qualquer ilegalidade a ser corrigida. A eventual revisão do entendimento adotado pelo Juízo da Execução demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 212.377-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    11 Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator